Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Não há que se falar em premissa fática equivocada, tendo em vista que, como bem explicado no acórdão embargado, o dispositivo da sentença exequenda foi reformado pelo acórdão de apelação, pelo qual invertidos os ônus de sucumbência, e posteriormente pelo acórdão dos embargos de declaração, pelo qual corrigida a distribuição dos ônus de sucumbência: foi afastada a condenação de FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (embargante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas não houve condenação da embargada ao pagamento de honorários em favor da ora embargante. 1.2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento por considerar que o cumprimento de sentença não pode modificar o que definido pelo título judicial transitado em julgado.
2. Não há qualquer erro material, obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.